Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709394-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, SABRINA ALVES ARCANJO, VALDIR CARLOS FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI, preso em 24/03/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes afirmam que o paciente, ao tomar conhecimento do mandado de prisão em seu desfavor, apresentou-se na delegacia, o que indica que não tem a intenção de se esquivar da ação do estado ou de voltar a delinquir, e merece ser tratado de maneira distinta. Dizem que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente sem qualquer elemento novo, sendo que nos diálogos atribuídos ao paciente não há indicação de que estaria praticando crime desde 15/11/2020 e as ligações demonstram que se tratava de aquisição de drogas para uso pessoal, nada havendo a indicar a reiteração delitiva. Alegam que não há filmagens, fotografias ou depoimentos de pessoas que teriam adquirido drogas das mãos do paciente, nem relatos de que ele estaria praticando crimes e a autoridade policial faz menção a escutas telefônicas desde 17/12/2018 até 08/04/2019, sem contemporaneidade dos fatos, sendo que as transcrições foram utilizadas para embasar a prisão temporária. Sustentam que, ao ser preso temporariamente, o paciente colaborou com as investigações e apresentou endereço atualizado, bem como se se colocou à disposição do estado, sendo que a prisão temporária foi cumprida e o paciente posto em liberdade, não havendo fato novo a justificar a prisão preventiva. Dizem que os diálogos não relatam traficância, mas apenas falam sobre drogas e mostram que o paciente estava em posição de usuário, alegando que a autoridade policial tentou desvirtuar os fatos e levar o julgador a erro. Asseveram que o paciente colaborou com as investigações e apresentou informações relevantes, dizendo que trabalhou para um dos investigados manipulando drogas, pois era ameaçado por ele por conta de dívidas. Afirmam que a Juíza não observou que a defesa não fez pedido de liberdade provisória, e se manifestou contrariamente à liberdade, sem ouvir os argumentos da defesa, bem como informam que o paciente estava trabalhando desde 22/03/2021, a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ou imposição de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 24524964). Em petição complementar, alegam que o paciente estava preso e voltou a praticar tráfico em 2018, não recentemente e, no que concerne à associação criminosa, dizem que o juízo não pode entrar no mérito, sendo que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, por si só, não demonstra a existência de associação criminosa e o paciente não possui diálogo atual envolvendo tráfico de drogas, sendo que os diálogos de novembro de 2020 referem-se a uso de drogas (ID 24655498). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente se apresentou espontaneamente na delegacia e colaborou com as investigações, foi solto após a prisão temporária e não há contemporaneidade nem justificativa para a decretação de sua prisão preventiva, a qual é excepcional, pois conseguiu emprego, bem como podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O presente flagrante deriva de investigações iniciadas no ano de 2018 (APF 13/2018 – 3a DP), referentes à prisão do paciente Guilherme Assmann Faccio Rossoni e Gustavo Lima Leite, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, que deu início à Operação denominada “Hash”, consoante se verifica dos habeas corpus que ensejaram a prevenção da presente ordem para esta Relatoria. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e mais nove pessoas, Arthur Telles de Melo, Yone Sousa, Pedro Telles de Melo, Márcia Pottes Telles, Leonardo Rios de França, Wesley Pereira Santana, Rodrigo Lúcio Barbosa, Adriano Jefferson Ferreira Januário e Raphael Ítalo Hyago Silva Sousa, nos seguintes termos: (...) I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode precisar, mas que remota, pelo menos, ao mês de janeiro de 2018 e perdurou até fevereiro de 2021 (data da prisão de sete integrantes do grupo), todos os dez denunciados anteriormente citados, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, sob a liderança e coordenação do denunciado Arthur, associaram-se de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente aquisição, transporte, depósito, guarda, oferta, fornecimento e venda de entorpecentes, em especial maconha, skunk1, haxixe e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na região central de Brasília, Sobradinho, Planaltina/DF e outras regiões administrativas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As investigações iniciaram a partir da análise do celular apreendido com o denunciado Guilherme, preso em flagrante de tráfico de drogas em janeiro de 2018. Segundo o que foi apurado, os denunciados Guilherme e Arthur integravam associação criminosa voltada para distribuição de drogas para pessoas de alto poder aquisitivo, a qual será melhor detalhada nos parágrafos seguintes. (...) Conforme quebra de sigilo autorizada judicialmente, o denunciado Guilherme voltou a traficar entorpecentes tão logo foi posto em liberdade, mantendo contatos intensos com o denunciado Arthur, vulgo “Tutu”, este um dos responsáveis pelo fornecimento de drogas para aquele. O denunciado Guilherme era um dos responsáveis pela transformação de maconha em haxixe, droga de valor agregado que trazia maior rentabilidade para o grupo. Nesse período de monitoramento Guilherme efetuou a troca de números telefônicos diversas vezes, visando evitar e dificultar a ação policial. Guilherme foi flagrado em vários áudios negociando a venda e fornecimento de drogas, bem como comprando insumos para a produção de haxixe. Além de haxixe, Guilherme também vendia maconha tipo gourmet (também chamada de “Skank” ou “Colômbia”), com alto teor de THC e elevado valor de mercado. Os valores citados nos citados diálogos indicavam tratar-se de elevadas quantidades de entorpecentes que estavam sendo comercializadas. (...) II – DO TRÁFICO DE DROGAS Nesse contexto associativo, no dia 04 de fevereiro de 2021, entre 06h00 e 08h00, no Condomínio Jardim América, Módulo A, casa 13, Grande Colorado, Sobradinho II, o denunciado RAPHAEL ÍTALO HYAGO SILVA SOUSA, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros nove denunciados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 220,36g (duzentos e vinte gramas e trinta e seis centigramas); b) 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 10,05g (dez gramas e cinco centigramas); c) 01 (uma) porção de substância resinosa de tonalidade escura vulgarmente conhecida como haxixe, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 20,34g (vinte gramas e trinta e quatro centigramas); e d) 01 (uma) porção de haxixe, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 497,82g (quatrocentos e noventa e sete gramas e oitenta e dois centigramas). No mesmo contexto associativo, no Condomínio Bem Estar, Conjunto H, Lote 01, Setor Habitacional Contagem, Sobradinho/DF, o denunciado WESLEY PEREIRA SANTANA, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros nove denunciados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 03 (três) porções de maconha, envoltas individualmente por segmentos de fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 2.895,00g (dois mil, oitocentos e noventa e cinco gramas); e b) 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionada em um recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 8,53g (oito gramas e cinquenta e três centigramas). No mesmo contexto associativo, no Condomínio Versales, Conjunto D, lote 26-A, Sobradinho II/DF, o denunciado ADRIANO JEFERSON FERREIRA JANUÁRIO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros nove denunciados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 26 (vinte e seis) porções de maconha, enroladas em segmentos de papel à guisa de cigarros artesanais (com uma das extremidades comburidas), perfazendo a massa líquida estimada de 4,00g (quatro gramas); b) 02 (duas) porções de maconha, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 66,77g (sessenta e seis gramas e setenta e sete centigramas); c) 01 (uma) porção de maconha, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 2,48g (dois gramas e quarenta e oito centigramas); e d) c) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um recipiente de plástico, perfazendo a massa líquida de 1,26g (um grama e vinte e seis centigramas). 4 No mesmo contexto associativo, na Chácara 46, Rua 01, casa s/no (portão marrom), Morro da Cruz, São Sebastião/DF, o denunciado RODRIGO LÚCIO BARBOSA, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros nove denunciados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de substância de tonalidade esbranquiçada vulgarmente conhecida como cocaína, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 2,05g (dois gramas e cinco centigramas). Ainda no mesmo contexto, o denunciado RODRIGO LÚCIO BARBOSA, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros nove denunciados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 02 (duas) porções de maconha, acondicionada em recipientes de vidro, perfazendo a massa líquida de 1,08g (um grama e oito centigramas); e b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um recipiente de plástico, perfazendo a massa líquida de 2,42g (dois gramas e quarenta e dois centigramas). Em decorrência das investigações, que comprovaram a existência da associação criminosa e do tráfico de drogas, expediu-se mandados de busca e apreensão para os endereços vinculados aos denunciados. No endereço vinculado ao denunciado Raphael Ítalo Hyago Silva Sousa foram encontras duas porções de maconha e duas porções de haxixe. Apreendeu-se, ademais, um celular, a quantia de R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais) e um rolo de filme plástico. No endereço vinculado ao denunciado Wesley Pereira Santana apreendeu-se quatro porções de maconha, três balanças de precisão e um telefone celular. Já no endereço vinculado ao denunciado Adriano Jeferson Ferreira Januário foram apreendidos 30 (trinta) porções de maconha, duas tesouras, uma lâmina de aço, um dichavador, dois isqueiros, um conteúdo cilíndrico com resquícios de droga, quatro celulares, um tablet, duas máquinas de cartões de crédito, uma espingarda de pressão, a quantia de R$ 1.681,00 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais), U$ 3,00 (três dólares americanos) 100 (cem) bolívares (moeda da Venezuela), 50 (cinquenta) pesos argentinos e 5 (cinco) euros. No endereço vinculado ao denunciado Rodrigo Lúcio Barbosa apreendeu-se três porções de maconha. Em revista pessoal foram encontradas com este citado denunciado três porções de cocaína. Ademais, apreendeu-se na residência dele munições, uma balança de precisão, dois telefones celulares, um bloco de atestados médicos, um carimbo em nome de uma médica, embalagens para drogas e substâncias que serão objeto de exame químico (que determinará suas naturezas e composições). Conforme já destacado e discorrido, as drogas apreendidas foram todas fornecidas pelo denunciado Arthur e a sua comercialização resultaria no benefício de todos os integrantes da associação. Nos demais endereços foram apreendidos telefones celulares, uma agenda e um caderno com anotações diversas, uma CPU e objetos diversos. Destaque-se também a apreensão de mais uma balança de precisão no endereço vinculado ao denunciado Pedro Telles de Melo” (...) A peça inaugural está corroborada pelo extenso e detalhado Relatório Policial, do qual constam os diálogos mantidos pelo grupo, bem como, em relação ao paciente, assim registrou: “GUILHERME ASSAMANN FACCIO ROSSONI demonstrou ser uma pessoa envolvida com a difusão ilícita de drogas. Foi através da sua prisão que se iniciou a investigação que culminou com a prisão do grupo criminoso ora investigado, grupo este que tinha como objetivo distribuir drogas para pessoas de alto poder aquisitivo. Os diálogos realizados demonstraram que GUILHERME, após sair da prisão, continuou realizando o comércio ilícito de drogas, no varejo. Durante as investigações, apurou-se que um dos fornecedores de drogas de GUILHERME era o também investigado ARTHUR TELLES DE MELO, vulgo “TUTU”. Durante as investigações se constatou que GUILHERME transformava “maconha” em “haxixe”, a fim de auferir maior lucro. Em suas declarações, GUILHERME confessou a pratica delituosa. No entanto, ele informou que estava apenas produzindo “haxixe” para pagar sua dívida com o seu comparsa ARTHUR. Alegou em sua defesa que já tinha algum tempo que não comercializava mais drogas” – negritos nossos. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente e ressaltou que “Ademais, conforme ressaltado pela autoridade policial na representação, a prisão do representado Guilherme se justifica porque, tão logo colocado em liberdade (sua prisão deu-se também por estar, à época, traficando), voltou a comercializar entorpecentes de forma ilícita, demonstrando que em liberdade colocará em risco a ordem pública”. Ao proferir a decisão impugnada, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a expressiva quantidade de substância entorpecente e o profundo envolvimento dos investigados na comercialização de drogas, o que indica risco de reiteração delitiva, estando suficientemente e adequadamente fundamentada. Confiram-se: “(...) Passo à análise do pedido de prisão preventiva dos denunciados ARTHUR TELLES DE MELO, GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI e LEONARDO RIOS DE FRANÇA. Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada aos denunciados, considerando a apreensão de expressiva quantidade de droga vinculada ao grupo, conforme se verifica dos autos de apreensão e dos laudos que instruem os autos. Quanto ao periculum libertatis, verifico que também está presente. Do que foi apurado até o momento, ARTHUR, GUILHERME e LEONARDO integram complexa associação voltada à prática de crimes de tráfico de drogas. Conforme consta, o denunciado ARTHUR é um dos principais componentes do grupo, possui contato com traficantes de outros Estados e abastece o Distrito Federal com drogas. ARTHUR já foi preso duas vezes por tráfico e associação e continuou seus negócios ilícitos mesmo de dentro do presídio. Ademais, o denunciado encontra-se preso por outro processo e pode ser solto nos referidos autos, facilitando sua intervenção na prova do presente crime, já que há notícia de que os denunciados Pedro e Yone já planejaram atentar contra uma testemunha para que ARTHUR se livrasse uma ação penal. Quanto ao denunciado GUILHERME, durante as investigações foram obtidas informações de que ele foi preso e após ser posto em liberdade, tornou às atividades ilícitas, passando a transformar maconha que ARTHUR trazia de fora do Distrito Federal em haxixe, prática que aumentou os lucros do grupo criminoso. Por sua vez, o denunciado LEONARDO é um dos principais membros da associação, sendo um dos mais ativos auxiliares de ARTHUR. Conforme salientado pelo Ministério Público, após a deflagração da operação e da prisão de seus comparsas LEONARDO desapareceu e encontra-se em local não sabido. As condutas atribuídas aos representados, com a apreensão de expressiva quantidade de drogas e os diálogos obtidos durante as investigações evidenciam reiteração criminosa. Nesse contexto, a prisão dos representados ARTHUR, GUILHERME e LEONARDO se faz necessária como meio e acautelar a ordem pública. Quanto ao representado LEONARDO, ainda há a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois, como visto, se evadiu após a prisão dos demais integrantes do grupo. Ademais, há informação de que ARTHUR com o auxílio de seus familiares, tem o costume de interferir na produção de provas, assediando testemunhas e comparsas, visando alterar a realidade dos fatos e, com isso, evitar a aplicação da lei penal. Como visto, os fatos em apuração são graves e possuem alta repercussão no meio social dos representados. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas, por sua própria natureza, é grave, pois punida com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam decretação da segregação cautelar (Acórdão 1259683, 07142953420208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, e com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ARTHUR TELLES DE MELO, GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI e LEONARDO RIOS DE FRANÇA, devidamente qualificados nos autos”. Após a prisão do paciente, a autoridade coatora proferiu a seguinte decisão: “O acusado GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI está preso em razão de prisão preventiva decretada, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/06. Dispõe o artigo 316, do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão que decretou a medida em desfavor do acusado. Com efeito, e conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, o acusado integra complexa associação voltada à prática de crimes de tráfico de drogas. Consta que durante as investigações foram obtidas informações de que GUILHERME foi preso e após ser posto em liberdade, tornou às atividades ilícitas, passando a transformar maconha que o denunciado Arthur trazia de fora do Distrito Federal em haxixe, prática que aumentou os lucros do grupo criminoso. Do mesmo modo, estão presentes todos os pressupostos autorizadores da custódia cautelar do denunciado. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI”. Diversamente do alegado pelos impetrantes, segundo os quais não houve pedido de revogação da prisão e ainda assim foi proferida a decisão, a Magistrada delineou os motivos da prolação da decisão acima, esclarecendo que diz respeito à apresentação do preso à autoridade policial, consoante normas nela mencionadas, o que se mostra correto. Confiram-se: “Em atenção à petição de ID 87699187, esclareço que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI foi proferida em cumprimento ao disposto no art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ e no art. 1o, § 2o, da Portaria Conjunta 4/2021, do TJDFT. Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do referido acusado encontra-se ao ID 86695894. No mais, verifico que o acusado RODRIGO LUCIO BARBOSA, por ocasião de sua notificação, informou que deseja ter sua defesa patrocinada pela assistência judiciária gratuita, embora àquela data já houvesse procuração de advogado particular anexada aos autos. Diante do teor da petição de ID 87669541, intime-se o acusado RODRIGO para que informe se pretende ser patrocinado pela assistência judiciária gratuita ou pelo advogado a quem outorgou procuração”. No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, tenho que não subsiste esta alegação, considerando-se os termos registrados no Relatório Policial, a seguir colacionados: “Após o monitoramento, foram elencadas informações indicando o modus operandi do grupo investigado e, com isso tornou-se necessária a conclusão dos trabalhos, demandando cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, que foram deferidos pela autoridade judiciária competente. De posse dos referidos mandados judiciais, foi avaliada a melhor data, convencionada para o dia 04 de fevereiro de 2021, para realizar o seu cumprimento simultâneo, necessitando, para tanto, de auxílio de policiais de diversas delegacias do Distrito Federal, vez que havia diversos locais de cumprimento de buscas. Tem-se que, durante os trabalhos de cumprimento de mandados da operação denominada HASH, foi possível realizar o cumprimento do mandado de prisão de 8 (oito) dos investigados e, durante as buscas, foram localizados materiais importantes para a investigação e grande quantidade de drogas, indicando o envolvimento do grupo no comércio ilegal de drogas.” Além disso, há diálogos de 08/11/2020 e 15/11/2020, entre o paciente e outro interlocutor, referindo-se à negociação da droga “Colômbia”, maconha com alto teor de THC, segundo a polícia registrou no relatório (download – p. 65-66), havendo, portanto, contemporaneidade dos fatos. Impende salientar, ainda, que os requisitos da prisão temporária, cuja decisão não foi juntada aos autos, são diversos dos da prisão preventiva. As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas são graves, pois indicam intensa comercialização, caraterizada pela quantidade de envolvidos e pela quantidade de entorpecentes, o que indica, a princípio, associação organizada e voltada para a comercialização de drogas, consoante pode ser observado da leitura dos diálogos do paciente e demais investigados no relatório policial, o qual igualmente relata as condutas do paciente. A alegação de que os diálogos não relatam traficância não pode ser analisada mais profundamente por esta via, mas, a princípio, de seus registros, pode-se observar que o paciente não se trata de simples usuário, pois consta que ele fazia negociação de drogas, bem como ele próprio informou, ao ser interrogado na polícia, que foi preso por tráfico de drogas em 2018 e que na ocasião produzia haxixe com um colega, “Tutu” (alcunha do corréu Arthur Teles de Melo), em uma chácara próxima ao Jardim Botânico, e no Lago Oeste, e quando saiu da prisão passou a produzir referida droga para pagar dívida com “Tutu”, bem como informou que conhecia outros denunciados, tendo dito que após pagar a dívida parou de comercializar drogas, o que “acredita que isso ocorreu no final de 2019”. Observa-se, ainda, os diálogos de novembro de 2020 acima mencionados, sobre negociação de valores de drogas. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, as quais demonstram a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 13:17:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator